Tribunal: STF
Processo: RHC 267865
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Guilherme Ramalho Rodrigues, assistido pela Defensoria Pública de Minas Gerais, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.005.390/MG, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da controvérsia ao colegiado, por meio da interposição de agravo regimental. 
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
3. Ausente flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, ainda que de ofício. 
4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 56). 

2. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega “não se trata[r] de reexame, mas de reconhecer a inidoneidade dos argumentos utilizados para negar a aplicação do tráfico privilegiado, o que revela a necessidade de reforma face a uma interpretação equivocada que negou a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por deduzir que o recorrente se dedicaria a atividades criminosas em razão de já ter respondido por atos infracionais” (fl. 7, e-doc. 66). 

Sustenta que “atos infracionais não se confundem com infrações penais e, diante da necessidade de se resguardar o superior interesse das crianças e adolescentes, não há que se invocar a sua prática como forma de exasperar a punição na esfera penal” (fl. 8, e-doc. 66). 

Menciona que os “adolescentes, enquanto sujeitos de direitos, devem ser vistos e considerados de acordo com a situação peculiar de pessoa em desenvolvimento. Essa premissa, contida no art. 227, § 3º, inciso V, da Constituição Federal, e no art. 6º do ECA, é considerada ‘o suporte ontológico da legislação da infância e da juventude’” (fls. 9-10 e-doc. 66). 
Conclui que, “uma vez aplicado o redutor, de rigor a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto que (...) é primário e todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis” (fl. 17, e-doc. 66). 

Estes os pedidos:
“a) aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima, com o consequente afastamento do caráter hediondo do delito; 
b) cumulativamente substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; 
c) estabelecer o regime inicial aberto para cumprimento de pena” (fl. 18, e-doc. 66). 

O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário e, se conhecido, o seu desprovimento (e-doc. 80). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

4. O recorrente pretende, neste recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e a determinação de regime inicial menos gravoso, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

Sustenta que atos infracionais não poderiam ser utilizados para configurar dedicação a atividades criminosas.  

5. O juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Pouso Alegre/MG condenou o recorrente às penas de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e vinte e cinco dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas em evento cultural realizado em seu Município (caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006) (fl. 4, e-doc. 14). Na espécie, o tráfico privilegiado foi afastado com os seguintes fundamentos:
“Outrossim, não há falar na aplicação da causa de diminuição do artigo 33 § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista as inúmeras anotações na certidão de antecedentes infracionais, demonstrando que ele se dedica com afinco e por anos a atividades ilícitas. 
Tal consideração não se trata de ‘mancomunação’ como sustentando nas alegações finais defensivas, mas de posição já sedimentada na Jurisprudência. E nem poderia ser diferente, pois o §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é de clareza solar ao proibir a sua aplicação a indivíduos em habitualidade delitiva. Se aplicado ao réu aqui presente, haveria uma quebra de isonomia e do Princípio da Igualdade, pois estar-se-ia comparando pessoa já enfronhada na vida criminosa com aquele que numa eventualidade cometeu o crime pela primeira vez” (fl. 3, e-doc. 14). 

6. Em 16.5.2025, a Apelação Criminal n. 1.0000.25.026467-8/001 foi parcialmente provida para reduzir a pena para cinco anos e dez meses de reclusão e fixar o regime inicial semiaberto. A Câmara Criminal assentou a impossibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), nestes termos:
“O policial Eliardo Quaresma Braga, em juízo (PJe mídias), declarou que estava comandando o policiamento no evento, que era uma festa da prefeitura; que os policiais depararam com a situação de traficância e efetuaram a prisão do réu; que chegou ao conhecimento do declarante que os militares depararam com situação análoga ao tráfico, o indivíduo correu, foi perseguido e detido, sendo localizada a droga; que o réu foi apreendido reiteradas vezes pela mercancia de drogas e é amplamente conhecido no meio policial. Afirmou, ainda, que conhece o réu desde que ele era menor, tendo vários registros de apreensão no bairro São Geraldo; que ficou afastado por três meses e não sabe se o réu continua na mesma biqueira. 
Como se sabe, a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão do agente, não pode ser relevada e nem considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando prestam contas de suas diligências. 
(...) Na esteira desse raciocínio, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Como visto linhas acima, os policiais militares realizavam patrulhamento em uma festa popular quando visualizaram o réu em atitude compatível com o tráfico de drogas, qual seja, entregando algo a um indivíduo, sendo que os dois, ao avistarem a guarnição, empreenderam fuga. 
Além disso, os militares visualizaram o exato momento em que o réu dispensou a meia contendo drogas. 
(...) Do mesmo modo, não restam dúvidas de que a droga apreendida era destinada à venda, pois além das circunstâncias fáticas indicarem a venda do entorpecente, o réu trazia consigo – oito (08) pinos de cocaína e dois (02) invólucros da mesma substância – não sendo comum que mero usuário traga consigo essa quantidade de entorpecentes em uma festa.
A alegação da douta defesa de que não foram apreendidos em poder do réu balança de precisão, caderno de anotações e outros apetrechos não conduz à absolvição, pois tendo ele sido abordado em via pública, com a droga já devidamente fracionada para a venda, natural que não estivesse na posse de balança de precisão ou saquinhos para ‘dolagem’ de drogas. 
Por todo o exposto, assim como concluiu o i. juiz sentenciante, há um conjunto de fatos, provas e indícios, tudo concatenado, a demonstrar a autoria imputada ao apelante, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06.
(...) Noutro giro, requer a douta defesa o reconhecimento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 
Novamente o pleito defensivo não merece acolhida. 
Não se olvida que, consoante certidões de antecedentes criminais acostadas aos autos (pág. 66-67 – doc. único), o apelante é primário. A quantidade e variedade de droga apreendida – oito (08) pinos de cocaína (4,90g) e dois (02) invólucros da mesma substância (1,31g) – também não é elevada a ponto de, isoladamente, impedir o reconhecimento da minorante. 
A despeito disso, o policial militar Eliardo Quaresma Braga declarou, em juízo (PJe mídias), que o réu é conhecido no meio policial, pela traficância de drogas, desde a menoridade, o que encontra amparo na certidão de antecedentes do menor (pág. 104-105 – doc. único), da qual consta cumprimento de três (03) medidas de liberdade assistida por atos infracionais análogos ao delito de tráfico de drogas (27.02.2023, 27.03.2023 e 29.04.2023), contemporâneos ao crime em análise (15.06.2024). 
É certo que esses registros não se prestam para configurar a agravante da reincidência, mas, induvidosamente, evidencia a dedicação do sentenciado à atividade criminosa. 
Sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...)
Enfim, o legislador, ao criar a causa de diminuição de pena inserida no § 4º, do artigo 33 da lei 11.343/06, quis privilegiar, no sentido estrito da palavra, aquele traficante, ‘marinheiro de primeira viagem’, visando, nitidamente, a permitir que pessoas nessas condições não sofressem suas rigorosas sanções, o que não é o caso do apelante.  
Assim deve ser mantida a condenação do réu pelo crime do artigo 33, ‘caput’, c/c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06.
(...) Feitas essas considerações, passo à reestruturação da pena: 
Na primeira fase, fixo a pena-base em cinco (05) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. 
Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da menoridade, mantenho as penas naquele patamar, em atenção à Súmula 231 do STJ. Não foram reconhecidas circunstâncias agravantes. 
Na terceira fase, em face da causa de aumento de pena do artigo 40, III, da Lei 11.343/06 aumento as penas anteriores de um sexto (1/6) e, à míngua de causas de diminuição a serem aplicadas, as concretizo em cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa. 
O pleito de abrandamento do regime de cumprimento de pena merece acolhida. 
Como visto linhas acima, o apelante é primário, as circunstâncias judiciais são integralmente favoráveis e a pena foi concretizada em patamar superior a quatro (04) anos, razão pela qual deve ser fixado o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal” (fls. 5-9, e-doc. 22). 

7. Contra esse acórdão impetrou-se, em 21.5.2025, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.005.390/MG, indeferido liminarmente pela Presidência daquele Tribunal Superior, em 23.5.2025 (e-doc. 25). 

Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, com estes fundamentos:
“Avançando, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (fls. 281-283): 
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) tenha bons antecedentes; c) não se (...) dedique a atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa[. Isso porque a] razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida. 
Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, tal benesse não pode ser afastada unicamente com base na quantidade, natureza e variedade de drogas apreendidas, que só podem ser consideradas para concluir pela dedicação a atividades criminosas se conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto (R Esp n. 1.887.511 /SP, Terceira Seção, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 1º.7.2021 e HC n. 725.534/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 27.4.2022), sendo também vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a sua aplicação (Tema Repetitivo n. 1.139). Ademais, também não podem ser consideradas para tal fim as condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores àquele que está sendo objeto do processo (AgRg no AR Esp n. 2.107.531/GO, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 22.3.2024 e AgRg no AR Esp n. 2.466.430/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27.5.2024). 
A dedicação à atividade criminosa, por sua vez, pode ser demonstrada por elementos concretos concernentes: a) à apreensão de petrechos típicos do tráfico como balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico; b) às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes; c) ao modus operandi indicativo de profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime, concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no contexto de apreensão de arma de fogo. [...] 
Além disso, a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é suficiente para afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado pois também evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no HC n. 892.312/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20.6.2024; AgRg nos E Dcl no HC n. 862.557/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024). 
Por fim, a configuração da reincidência, específica ou não, ou de maus antecedentes também impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento de seus requisitos legais, sendo que pode ser considerada para tal fim a condenação definitiva por crime anterior à prática delitiva, ainda que seu trânsito em julgado seja posterior à ela (AgRg no HC n. 913.019/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1.7.2024; AgRg no HC n. 883.914/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 23.5.2024; AgRg no HC n. 892.275 /SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.3.2024; AgRg no HC n. 802.549/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17.8. 2023). O mesmo ocorre quando há registro de atos infracionais especialmente os análogos ao tráfico de drogas, desde que apresentem conexão temporal com o delito que está sendo objeto do processo (E Dcl nos ER Esp n. 1.916.596/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 30.11.2021). 
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão acima transcrito, foi destacado elemento concreto e idôneo que indica a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes. 
Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do (AgRg no HC n. habeas corpus 808.995/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n. 900.210/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 19.6.2024). 
Por fim, mantida a sanção penal, fica prejudicado o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.
Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão impugnada. 
A jurisprudência consolidada desta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em exame. 
Nesse sentido: (...) 
Não há, no presente caso, justificativa para a impetração em exame, dada a ausência de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão proferida. 
Para aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve ser primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, o que não se verifica no caso concreto. 
No caso em exame, o acórdão recorrido se alinha ao entendimento dessa Corte Superior no sentido de que a constatação de dedicação a atividades criminosas constitui fundamento adequado para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, consoante, aliás, expressa vedação legal contida no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 
Dessa forma, tendo em vista que a parte não apresentou argumentos aptos a alterar a compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-5, e-doc. 57). 

8. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 184.979, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concluiu que a menção a atos infracionais praticados pelo agente não configura fundamentação idônea para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 7.8.2020).

Como anotei no voto condutor daquele julgamento, a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Nos termos da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, segundo padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social. Nessa mesma linha, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.816-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma,  DJe 21.1.2021).

No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Habeas Corpus n. 201.054, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 27.4.2021, com trânsito em julgado em 11.5.2021; e Habeas Corpus n. 216.870, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 24.6.2022, com trânsito em julgado em 2.8.2022. 

9. Entretanto, ainda que não se adotem atos infracionais como fundamentos para condenação, tem prevalecido, na Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o entendimento sobre a possibilidade da utilização desses dados para qualificação dos fatos examinados no processo e definição da dosimetria com o afastamento da causa de diminuição. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 192.147-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA NÃO APENAS COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. PECULIARIDADES DO MODUS OPERANDI A CARACTERIZAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.092-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).

“Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Minorante. Dedicação A atividades criminosas. Atos infracionais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
2. As instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque, ‘muito embora primário, verifica-se que o acusado possui farto histórico envolvendo a prática de atos infracionais análogos a crimes hediondos (...), comprovando que se dedica com habitualidade a atividades criminosas, o que afasta a incidência da privilegiadora. Não bastasse isso, há notícia de que o acusado (...) integra a organização criminosa PGC, conhecidamente atuante nesta Comarca, ocupando o cargo de ‘disciplina’’ (passagem da sentença condenatória). 
3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido da ‘idoneidade de fundamentação para a negativa do redutor pautada no reconhecimento da dedicação a atividades criminosas com base em registros de prática de atos infracionais’ (HC 192.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 
5. Não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 218.441-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).

10. Na espécie vertente, com fundamento nas provas e nos fatos dos autos, o Tribunal de Justiça estadual manteve o afastamento da minorante pretendida, por concluir haver indícios de que o recorrente se dedicaria a atividades criminosas. 

O Tribunal de origem assentou que “o policial militar Eliardo Quaresma Braga declarou, em juízo (PJe mídias), que o réu é conhecido no meio policial, pela traficância de drogas, desde a menoridade, o que encontra amparo na certidão de antecedentes do menor (pág. 104-105 – doc. único), da qual consta cumprimento de três (03) medidas de liberdade assistida por atos infracionais análogos ao delito de tráfico de drogas (27.02.2023, 27.03.2023 e 29.04.2023), contemporâneos ao crime em análise (15.06.2024)” (fl. 8, e-doc. 22). 

Na espécie, o histórico de atos infracionais praticados pelo recorrente foi adicionado aos fatos delituosos comprovados, para formar a convicção dos órgãos judiciais antecedentes sobre a impossibilidade de aplicação do redutor. 

11. Afastada a alegação de ilicitude da fundamentação adotada para negativa do redutor, pautada no reconhecimento de dedicação a atividades criminosas, com base em registros de práticas de atos infracionais, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal (por exemplo, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 192.147, Relator o Ministro Dias Toffoli), ficam prejudicadas as questões relativas à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e ao reexame do regime prisional imposto ao recorrente. 

12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 

13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora